Tribunal: TJSP
Processo: 0004203-20.2008.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Nulidade – Inocorrência – Tendo em vista o suposto direito de regresso citado pelo réu, nada obsta o ajuizamento de ação própria em face do proprietário do bem, a fim de obter o ressarcimento – Como é cediço, a formulação da pretensão relativa ao suposto direito de regresso poderia ter sido veiculada mediante o pedido de denunciação da

Ementa:
Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência – Nulidade – Inocorrência – Tendo em vista o suposto direito de regresso citado pelo réu, nada obsta o ajuizamento de ação própria em face do proprietário do bem, a fim de obter o ressarcimento – Como é cediço, a formulação da pretensão relativa ao suposto direito de regresso poderia ter sido veiculada mediante o pedido de denunciação da lide (art. 125, II, do CPC) – O pronunciamento judicial analisou os pedidos apresentados na petição inicial, em consonância com o pedido da adstrição ou correlação – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004203-20.2008.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ANTONIO
FERNANDO DE SOUZA E SÁ, é apelado PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004203-20.2008.8.26.0068 -Voto no 2450
2
Apelação Cível no 0004203-20.2008.8.26.0068
Apelante: Antonio Fernando de Souza e Sá
Apelada: Petrobrás Distribuidora S/A
Juiz: Udo Wolf Dick Appolo do Amaral
Comarca: Barueri 3a Vara Cível
Voto no 2450
Ação de cobrança
Sentença de parcial procedência

Nulidade
Inocorrência
Tendo em vista o suposto
direito de regresso citado pelo réu, nada obsta o
ajuizamento de ação própria em face do proprietário do
bem, a fim de obter o ressarcimento Como é cediço, a
formulação da pretensão relativa ao suposto direito de
regresso poderia ter sido veiculada mediante o pedido de
denunciação da lide (art. 125, II, do CPC)
O
pronunciamento judicial analisou os pedidos apresentados
na petição inicial, em consonância com o pedido da
adstrição ou correlação
Sentença mantida
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de sentença (fls. 240/241), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação de cobrança, proposta por Petrobrás Distribuidora S/A em face de
Antônio Fernando de Souza e Sá, julgou procedentes os pedidos para condenar o
requerido ao pagamento do débito de R$5.294,42, acrescido de correção monetária e
de juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento de cada compra mercantil
documentada. Dessa forma, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% do montante da condenação.
Irresignado, recorreu o réu, aduzindo, em síntese, que não é
proprietário do helicóptero, tal como restou delineado na prova produzida nos autos.
Nesse contexto, verbera que a sentença não atingiu seu escopo social, pois o
proprietário do bem poderia ter sido incluído no polo passivo da demanda para
responder pelo débito. Dessa forma, propugna pela reforma da sentença, a fim de
que seja retificado o polo passivo, viabilizando a cobrança do débito em face do
dono do helicóptero.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 258/259).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004203-20.2008.8.26.0068 -Voto no 2450
3
A autora apresentou contrarrazões (fls. 263/265).
É o relatório.
O objeto recursal cinge-se ao pedido de anulação da sentença, a fim
de que o suposto proprietário do helicóptero fosse incluído na demanda,
viabilizando o exercício do propalado direito de regresso.
A pretendida anulação é inadmissível, uma vez que a sentença
analisou os pedidos apresentados na petição inicial, que exprimiam a tutela
jurisdicional requerida pela autora, conforme o princípio da correlação ou adstrição
(art. 492, do CPC).
Por meio do referido pronunciamento judicial, possibilitou-se a
satisfação da crise de direito material consistente no inadimplemento das compras
mercantis, indo ao encontro do escopo da jurisdição.
Sobreleva acrescentar que, diante da suposta existência do direito de
regresso, poderia o réu ter apresentado pedido de denunciação da lide, com
fundamento no art. 125, II, do CPC. Todavia, nada obsta que, após o pagamento ao
credor, o réu ajuíze demanda própria em face do proprietário, com o escopo de
exigir o ressarcimento dos valores pagos, no âmbito da relação inter partes.
Por derradeiro, diante do interesse do recorrente na realização de
transação, as partes podem realizar tratativas ou negociações extrajudiciais, com a
finalidade de obter alguma autocomposição.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal (art. 85, §11o, do CPC), majoro a verba honorária para o
montante de 12% do valor da condenação.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator